Tribunal: TCU
Processo: 007.632/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5466/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.632/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Donizetti Rezende (CPF XXX.561.736-XX); Ednalva de Souza Cruz (CPF XXX.716.615-XX); Eloá Muniz Cardoso (CPF XXX.218.687-XX); Jose Aparecido de Oliveira (CPF XXX.232.331-XX); Luiza Maria do Nascimento Abreu (CPF XXX.593.707-XX); Neiva Gonçalves de Souza (CPF XXX.526.851-XX); Roseli de Fátima Lopes (CPF XXX.336.846-XX); Valdemar da Silva Santos (CPF XXX.252.671-XX); Valdina Steinhorst Paz (CPF XXX.193.900-XX) e Vanderléa Santos Souza (CPF XXX.613.667-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.